Tribunal: STF
Processo: Rcl 75340
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Dubar Industria e Comercio de Bebidas Ltda e outros, em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, proferido nos autos do Processo nº 0010491-63.2019.5.15.0097.



    A reclamante sustenta, em síntese, que ao reconhecer a existência de vínculo de emprego nos autos de origem, o Tribunal reclamado inobservou o entendimento firmado por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE nº 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).



    Narra que “A decisão reclamada foi proferida numa reclamação trabalhista na qual o Reclamado Sr. Thibaut pretendia a) Nulidade do Contrato Social, b) reconhecimento do vínculo empregatício pelo período de 01/10/2015 até 18/11/2018, com remuneração equivalente a R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) por mês, c) verbas decorrente do vínculo empregatício (Férias, FGTS, 13o salário)” (eDOC1, p. 2 - ID: 5b3587a3).



    Destaca que “os litigantes mantinham entre si uma relação de trabalho que não se confunde com a relação de emprego, o Sr. Thibaut, na qualidade de administrador-sócio representava um órgão da sociedade com poderes previstos no contrato social para realização dos atos civis e negociais. Nesse contexto, o Sr. Thibaut, além de ser nomeado como administrador, ele também detinha quotas sociais da empresa, como destacamos pela 14a Alteração do Contrato Social da empresa DUBAR, devidamente registrado perante à junta Comercial do Estado de São Paulo”(eDOC1, p. 3 - ID: 5b3587a3).



    Pontua que “Embora, as decisões paradigmas de controle concentrado (ADPF 324, ADC 48, ADIs 3.991 e 5.625) e difuso (RE 958.252) de constitucionalidade com repercussão geral (Tema 725 – Tabela RG) tenham abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que os princípios constitucionais da livre iniciativa e da autonomia da vontade de privada autorizam a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.” (eDOC1, p. 7 - ID: 5b3587a3).



    Pondera, ainda, que “No presente caso, a questão envolve a análise de um contrato de prestação de serviços e a condição de sócio-administrador do reclamante – por meio de aquisição de quotas, cujo instrumento particular foi devidamente registrado perante a JUCESP, ou seja, envolve questões societárias que exigem a apreciação pela Justiça Competente” (eDOC1, p.9 - ID: 5b3587a3).



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, seja dado provimento à presente reclamação para cassar a decisão reclamada e julgar improcedente a ação trabalhista, afastando-se o reconhecimento de vínculo de emprego



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações da autoridade reclamada e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (artigos 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    No julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux (tema 725 da sistemática da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo tese nos seguintes termos:



    “1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (Grifo nosso)



     



    Sobre o tema, cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. 



    Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida essa como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    No mesmo sentido, cito o julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria formalizados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente.” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Pois bem. 



    No caso, Thibaut François Marie Delrieu ajuizou reclamação trabalhista em face da empresa ora reclamante, requerendo o reconhecimento do vínculo de emprego entre as partes, no período de 1º/10/2015 a 08/11/2018.



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o vínculo de emprego no período indicado, conforme extrai-se do seguinte trecho da sentença:



    “A despeito da previsão da aplicação do direito francês, este deve ser observado quanto à expatriação e ao retorno do reclamante. A prestação do serviço no Brasil atrai a aplicação da legislação trabalhista brasileira. 



    Nesse sentido, a primeira reclamada requereu a autorização de trabalho para o reclamante perante a autoridade brasileira (id. fdd445e) e o reclamante foi nomeado administrador em 19/10/2015. A condição de administrador não afasta o vínculo empregatício, que se baseia na subordinação jurídica claramente presente nas cláusulas contratuais, tanto é assim que o reclamante foi dispensado (id. 02b59d2). Ressalto que na fl. 3 do referido documento consta: “Por exemplo, em março de 2018, o Sr. Comunicou ao seu superior em hierarquia...”, confirmando a condição de subordinado do reclamante perante o Diretor Geral da reclamada. 



    O fato de ser alto executivo não retira do reclamante sua condição de trabalhador. De fato, ele não detém os meios de produção, devendo vender sua força de trabalho em troca de remuneração, enquanto as reclamadas compram sua força de trabalho e mantêm o poder diretivo, impondo regras às quais ele se submete, como se depreende dos próprios termos do contrato de trabalho.



    O fato de ter sido nomeado administrador implica em certo grau de autonomia, em termos de realização de negócios e de jornada de trabalho, mas não lhe retira a condição de trabalhador, o que a própria legislação francesa reconhece. O reclamante é tratado como empregado no contrato de trabalho e se submeteu ao Tribunal do Trabalho 



    O alto salário não deixa de ser salário, inclusive estipuladas parte fixa e parte variável, a depender do atingimento de metas, controladas pelas reclamadas. 



    É um verdadeiro disparate considerar que o detentor de 01 (uma) dentre 13.834.400 cotas seja considerado empresário (Id d2806fa) . 



    Outro elemento importante é o termo de rescisão (Id 1ffec51), em que se constatam verbas trabalhistas pagas pela primeira reclamada. 



    A fim de afastar o evidente contrato de trabalho, as reclamadas teriam que provar a invalidade do contrato de trabalho por elas elaborado. 



    Os depoimentos pessoais do reclamante e das reclamadas não induziram nenhuma confissão. 



    A contradita da testemunha Velton é indeferida, pois a redação de mensagens por e-mail observa uma certa cordialidade que não implica necessariamente em suspeição. Chama a atenção o fato de a reclamada ter acesso a email trocado entre o reclamante e a testemunha por meio de suas contas pessoais. Ao que tudo indica a própria testemunha Velton teria encaminhado para Hortência, terceira não referida nos autos. Não há provas de troca de favores, destacando que o processo da testemunha Velton foi encerrado com a homologação de acordo entre as partes. 



    Do depoimento de Velton, diretor comercial, confirma-se que o reclamante se reportava ao Diretor das Américas, sr. Nicolas, com quem tomava decisões mais relevantes:



    (...)



    Com relação à testemunha Gladistão, sobre a contradita cabe à juíza deprecante decidir. A prova da contradita colhida no juízo deprecado se apresentou inaudível em audiência. As partes e seus procuradores presenciaram o fato. Colhida a prova diretamente por esta juíza, as reclamadas tiveram oportunidade de produzi-la amplamente, sendo realizadas todas as perguntas à testemunha da contradita. 



    Fato é que a tese é frágil: a testemunha seria suspeita por ter emprestado casa de praia para o reclamante e recebido-o para churrasco em sua casa. A testemunha Sue Ellen apenas deu indícios de que tais fatos teriam acontecido, mas não os presenciou e não pode dizer se a casa foi alugada, se isso ocorria com outras pessoas, como se davam tais churrascos, pois nunca teria sido convidada.



    Não há cerceamento de defesa quanto ao indeferimento de acareação requerida pela reclamada entre a testemunha Sue Ellen e a testemunha Gladistão, pois não houve divergência forte em nenhum ponto. As reclamadas, sim, tentam a todo custo conturbar a instrução, dificultando o andamento da audiência, pois claramente não pretendem o esclarecimento dos fatos controvertidos.



    (...)



    Assim, a prova oral não infirmou os documentos juntados aos autos pelas próprias partes. Nada de relevante foi constatado que alterasse de forma diametralmente oposta a interpretação do contrato de trabalho firmado entre reclamante e reclamadas, indiscutivelmente um grupo econômico. 



    Não foi provada nenhum vício de consentimento na assinatura do contrato social, pelo que indefiro o pedido de declaração de nulidade. 



    Ocorre que o fato de ser sócio não afasta a condição de empregado. 



    O contrato de trabalho prevê claramente os valores a serem pagos a título de mensalidade escolar, habitação, passagens aéreas e bônus anuais, bem como o fornecimento de carro (Id ceb5710). Todos estes benefícios compõem a remuneração do reclamante, porque fornecidos como contraprestação à força de trabalho despendida pelo reclamante. Devem, portanto, repercutir nas verbas salariais, considerando a base de 1/12 do valor anual pactuado para cada verba. Para estes mesmos fins, a respeito do veículo fornecido, considere-se o valor de R$ 5.000,00 mensais, arbitrado com base em valor suficiente para a locação mensal de automóvel de nível similar ao fornecido. Todas estas verbas repercutem em férias+#, FGTS+40%, aviso prévio. 



    Portanto, declaro o vínculo empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada, no período de 01.10.2015 a 18.11.2018, no cargo de diretor geral. A dispensa foi de iniciativa da reclamada, como é incontroverso.” (eDOC 12, ID:e1ccc392 - p. 4-9)



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, negou provimento ao recurso ordinário do reclamado na ação trabalhista, mantendo o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes durante todo o período pleiteado (1º/10/2015 a 08/11/2018). Confira-se:



    “Vínculo empregatício e reajuste salarial 



    Afirmam as reclamadas que não há prova nos autos de que o reclamante estava subordinado hierarquicamente e que se trata de um contrato de expatriado para administrar a empresa no Brasil, motivo pelo qual não há se falar em subordinação e tampouco preenchimento dos requisitos para a configuração da relação de emprego. 



    Pois bem.



    Inicialmente, cabe esclarecer que a relação de emprego consiste numa relação jurídica de natureza contratual que tem como sujeitos o empregado e o empregador e como objeto o trabalho subordinado, continuado e assalariado. 



    Empregado, segundo a legislação trabalhista, é "toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário" (art. 3º da CLT). 



    Empregador, por sua vez, é "a empresa, individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço"(art. 2º da CLT). 



    Da definição legal se extraem os requisitos necessários para a configuração do vínculo de emprego: subordinação, continuidade, onerosidade e pessoalidade. 



    A verificação da existência do vínculo entre empregado e empregador, portanto, decorre da análise minuciosa da relação fática e probatória apresentada nos autos, em observância ao Princípio da Primazia da Realidade. 



    Por outro lado, quanto ao ônus da prova, é cediço que cabe ao reclamante comprovar os fatos constitutivos do direito invocado e à reclamada demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo autor, conforme preconizam os arts. 818 da CLT e 373 do CPC. 



    Na hipótese dos autos, tendo as reclamadas negado a existência do vínculo de emprego, mas declarado que houve prestação de serviços na qualidade de "Diretor Geral de Região", era delas o ônus de prova nesse sentido, a teor do que dispõem os arts. 818 da CLT e 373 do NCPC, do qual não se desincumbiram satisfatoriamente. 



    A fim de evitar desnecessárias delongas, observo que o conjunto probatório foi zelosamente apreciado pela origem, apresentando-se a sentença devidamente fundamentada. Concluiu-se, a partir da realidade fática, pela presença dos requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. A prestação de serviços era pessoal, habitual, onerosa e mediante subordinação ao Diretor Geral da reclamada, que se revela clara tanto das cláusulas do contrato de trabalho, quanto do depoimento das testemunhas Gladistão e Velton. Não merece reparo, motivo pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, a seguir transcritos:



    (...)” (eDOC 22, ID: 4f42b706 - p.4-5)



    Daí a presente reclamação, na qual a reclamante defende, em síntese, a inexistência de vínculo trabalhista entre as partes, no período e (1º/10/2015 a 08/11/2018), ocasião em que Thibaut François Marie Delrieu ocupou o cargo de sócio-administrador da empresa.



    No caso, como visto, a autoridade reclamada, descaracterizando a relação societária autônoma, reconheceu vínculo de emprego entre as partes, não obstante a avença firmada entre elas.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais, sócios de pessoa jurídica contratada para a prestação de serviços, prestadores de serviços autônomos ou figurantes de relações jurídicas de natureza cível/empresarial e a empresa contratante.



    Assim, reafirmo que o Tribunal reclamado, ao reconhecer, na reclamação trabalhista originária, a existência de vínculo empregatício entre as partes, violou o entendimento firmado na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e afastar, desde já, o reconhecimento do vínculo de emprego no período compreendido entre (1º/10/2015 a 08/11/2018), nos autos do Processo nº r. 0010491-63.2019.515.0097.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente